Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745503-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 65506115) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0703390-38.2023.8.07.0008 – id. 212868709) que indeferiu pedido de penhora do imóvel que ensejou os débitos condominiais exequendos, por julgar necessário observar a menor onerosidade (CPC 805). Alega, em suma, que esgotou todos os meios menos gravosos, restando apenas a penhora do imóvel como forma de satisfazer a dívida. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada e impedir a suspensão do processo, até o julgamento do mérito do AGI pela turma. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator